Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-03.2024.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000343-03.2024.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: KALILA STAEL OLIVEIRA SANTANA DANTAS

Advogado(s)
:
ANA CLARA LOPES DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. TESE EXAMINADA PELO COLEGIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação dos fundamentos jurídicos da decisão.

2. Não há omissão a ser suprida quando o acórdão recorrido examina, ainda que de forma implícita, os fundamentos invocados pela parte, especialmente quanto à inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, diante da inexistência de inscrição anterior legítima em nome da parte autora.

3. A fundamentação adotada foi suficiente e adequada à solução da controvérsia, estando em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8000343-03.2024.8.05.0130, em que figuram como Embargante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e como Embargada
KALILA STAEL OLIVEIRA SANTANA DANTAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25